Tribunal: TJDFT
Processo: 0756570-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756570-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA PACIENTE: RAFAEL MARQUES LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por ARIANE RODRIGUES SILVA, em favor de RAFAEL MARQUES LEITAO, em face da decisão proferida Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos do processo n. 0745561-60.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 79834806). A liminar foi indeferida pelo Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, em Plantão Judicial (ID 79835580). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR